Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-18.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005550-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENER APARECIDA GALINARI - CPF: 448.683.759-20 (EMBARGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
PASEP
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso.

O embargante alega que
o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a procedência dos pedidos da parte contrária e condenando o banco ao pagamento de danos materiais fixados monocraticamente.

Sustenta, entretanto, que a decisão colegiada deixou de apreciar diversos argumentos relevantes apresentados no recurso.

A
firma haver omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sustentando que a responsabilidade pelas contas vinculadas ao PASEP não é da instituição financeira, mas do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão designado pelo Ministro da Fazenda e responsável por atribuir quotas, calcular correção monetária, juros e resultados das operações do fundo.

Diz
que
“cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP responder pelas perdas ou remunerações vinculadas às contas PASEP”
, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito, nos termos dos
arts
. 17 e 485, VI, do CPC.

Destaca
, ainda, que a ausência de apreciação desse ponto também repercute na competência jurisdicional, uma vez que, havendo interesse da União Federal na gestão do fundo, a competência seria da Justiça Federal, e não da Justiça comum estadual.

A
ponta omissão quanto à correta aplicação dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, defendendo que o banco teria observado os critérios oficiais de
atualização das contas
e
que tal entendimento é corroborado por análises realizadas pela contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em casos semelhantes.

Informa
também existir omissão acerca da apuração do saldo médio das contas PASEP, mencionando dados constantes do Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP (exercício 2017/2018), segundo o qual o saldo médio das contas individuais seria de R$ 1.352,50 por cotista em 30/06/2018, valor que compreenderia depósitos realizados entre 1972 e 1989, período em que ocorreram as contribuições ao fundo.

Alega, igualmente, que o acórdão deixou de enfrentar a base legal aplicável à atualização das contas PASEP, argumentando que a remuneração depende da existência de saldo principal ao final do exercício financeiro, ao qual se acrescem percentuais de reserva para ajuste de cotas, atualização monetária, juros de 3% ao ano e eventual resultado líquido adicional (RLA)
e
que tais critérios demonstrariam a regularidade da remuneração aplicada às contas.

Aponta ainda omissão quanto à alegada atualização indevida dos valores pela parte adversa, afirmando que os cálculos apresentados pela embargada estariam em desacordo com o método de remuneração definido pelo gestor do fundo, a União, e contrariariam o disposto na alínea “b” do art. 3º da Lei Complementar nº 26/1975.

S
ustenta haver omissão quanto à inexistência do dever de indenizar, argumentando que não há nexo causal entre a conduta do Banco do Brasil e os danos alegados, pois eventuais irregularidades relacionadas à conta PASEP decorreriam exclusivamente de atos da União Federal, conforme previsto no art. 8º do Decreto nº 4.751/2003, que atribui ao Conselho Diretor a gestão do fundo.

Por fim, pede o
acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas,
especialmente quanto:

à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
,
ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça comum, em razão do interesse da União
,
à apuração do saldo médio das contas PASEP e demonstração da regularidade dos valores
,
à indevida atualização do débito realizada pela parte adversa, em desacordo com a Lei Complementar nº 26/1975
e
à inexistência do dever de indenizar por parte do banco.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Comum, aplicação dos índices do Conselho Diretor, saldo médio das contas PASEP, base legal para atualização, indevida atualização pela embargada e ausência do dever de indenizar.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade do Banco do Brasil, consignando expressamente:

“a
responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil decorre de falha concreta na gestão da conta PASEP da autora, comprovada por laudo pericial contábil que constatou a ausência de correção devida entre agosto de 1988 e agosto de 1990, o que resultou em prejuízo material de R$5.750,59
”
.

Quanto à legitimidade passiva, o julgado foi claro ao mencionar:

“o
Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e sua responsabilidade por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação correta dos rendimentos
”
.

No que se refere aos critérios de atualização, o acórdão consignou:

“a
argumentação do agravante baseia-se exclusivamente em dispositivos normativos genéricos e resoluções
do Conselho Diretor, sem impugnar especificamente os cálculos ou conclusões do perito judicial
”
.

Sobre a prova pericial, restou assentado:

“a
ausência de contraprova técnica por parte do agravante impede a desconstituição da força probante do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório
”.

A questão da competência e legitimidade passiva foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer a aplicabilidade do Tema 1.150 do STJ, que firmou a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão das contas PASEP.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro
.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026